Tribunal: TJBA
Processo: 8033129-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033129-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REVOGANDO INTEGRALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8033129-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE CAMACÃ e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR